Tribunal: TJBA
Processo: 0000410-23.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000410-23.2019.8.05.0052 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WILLIAN ROBSON ALVES RÊGO SANTOS Advogado(s): DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, NATHALIA TURRI KAUFFMANN, RAFAEL LINO DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, II E IV DO CÓDIGO PENAL). CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PERDA DE MÍDIAS REFERENTES À SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR A ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DO ACUSADO/APELADO PELA CORTE POPULAR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE, DE OFÍCIO, DE TODOS OS ATOS PRATICADOS DESDE A SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM 22/11/2022, BEM COMO DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA SESSÃO DE JULGAMENTO CO BREVIDADE. ANÁLISE RECURSAL PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta por indivíduo levado a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenado à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito insculpido no art. 121, § 2º II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A única questão em discussão consiste em verificar a superveniência de nulidade absoluta decorrente da indisponibilidade das mídias de gravação da sessão plenária do Tribunal do Júri, o que impede a esta Corte analisar a alegação defensiva de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise recursal se encontra prejudicada diante da detecção de nulidade absoluta do processo em virtude da impossibilidade de acesso às mídias de gravação da sessão plenária do Tribunal do Júri, as quais se encontram corrompidas e irrecuperáveis, conforme certidão respectiva. 4. A indisponibilidade das gravações da sessão de julgamento impede que a Turma Julgadora examine a alegação de julgamento contrário à prova dos autos, formulada pela defesa, cerceando o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, conforme previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal. 5. Declarada, de ofício, a nulidade de todos os atos processuais desde a sessão de julgamento do Tribunal de Júri e determinado o retorno dos autos à origem para que proceda à repetição do julgamento do acusado/apelante pela Corte Popular com brevidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e, de ofício, declarada a nulidade processual desde a sessão de julgamento realizada em 22 de novembro de 2022, bem como determinado o retorno dos autos à origem para que proceda, com brevidade, a repetição da sessão plenária do tribunal do júri. Análise recursal prejudicada. Tese de julgamento: A indisponibilidade ou corrupção das mídias de gravação da sessão plenária do Tribunal do Júri que inviabiliza o reexame do conjunto probatório pela instância revisora e, consequentemente, a análise de alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, configura nulidade absoluta do processo por cerceamento do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, impondo a repetição do ato. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, Art. 5º, LV; CPP, Art. 563, Art. 564, IV, Art. 566; CP, Art. 121, § 2º, II e IV, Art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no REsp n. 2.099.614/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025; TJ/BA, Apelação: 03001672220198050079, Relator.: Eserval Rocha, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 05/02/2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0000410-23.2019.8.05.0052, proveniente do MM. Juízo da Vara De Violência Doméstica e Familiar de Casa Nova/BA, em que figura como apelante, Willian Robson Alves Rêgo Santos e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso e, DE OFÍCIO, declarar a nulidade processual desde a sessão de julgamento realizada em 22 de novembro de 2022. Determinado, ainda, o retorno dos autos à origem para que proceda, com brevidade, a repetição da sessão plenária do tribunal do júri. Análise recursal prejudicada.